Tribunal: TJDFT
Processo: 0021221-73.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VEÍCULO DO FORMAL DE PARTILHA. PERECIMENTO DO BEM. VEÍCULO PERTENCENTE À ESFERA PATRIMONIAL DA FALECIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. As teses jurídicas que não estão associadas à matéria decidida na decisão recorrida não podem ser conhecidas, pois não estão submetidas ao princípio da dialeticidade.

2. O art. 507 do CPC é claro ao dispor que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito tenha se operado a preclusão.

3. O juiz a quo oportunizou aos herdeiros o esclarecimento acerca das condições para viabilizar a baixa definitiva do automóvel perante o DETRAN-DF, advertindo que a impossibilidade de fazê-la implicaria a permanência do bem na partilha.

4. A falta de impugnação à decisão, que determina a permanência do veículo no rol partilhável, pela via recursal adequada, gera preclusão da matéria.

5. Não prospera o argumento de que o magistrado não se manifestou acerca do perecimento do veículo e expedição de alvará para resolver a situação do bem junto ao DETRAN/DF.

6. Na hipótese, não prospera o argumento de que o veículo não faz parte do patrimônio da falecida, haja vista que consta nos autos Certidão Positiva de Débitos em nome da de cujus.

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.